Tribunal: TJES
Processo: 5016694-15.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016694-15.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA
RECORRIDO: EVANDRO EDUARDO RANGEL FERNANDES e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GUARDA PORTUÁRIA. VPORTS (ANTIGA CODESA). ABORDAGEM EM VIA DE ACESSO AO PORTO. VEÍCULO ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE E AGRESSÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO EXCESSO. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Autor ajuíza ação indenizatória alegando ter sido vítima de abordagem abusiva praticada por guarda portuário durante fiscalização em área de acesso ao porto, após estacionar caminhão em local proibido. Sustenta ter sofrido agressão física e constrangimento. Sentença de origem julgou improcedente o pedido, reconhecendo a ausência de provas do alegado excesso.

II – QUESTÃO CONTROVERTIDA
Verificar se houve abuso de autoridade ou uso desproporcional da força por parte do agente da Guarda Portuária, configurando ato ilícito apto a gerar responsabilidade civil da concessionária VPorts.

III – FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO
A Guarda Portuária possui atribuição legal para fiscalizar trânsito e controle de acesso à área portuária, inclusive determinando a retirada de veículos estacionados em desconformidade (Decreto 87.230/82 e Portaria SEP 121/2009). A ordem de retirada do caminhão, portanto, decorreu do exercício regular do poder de polícia.
O Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), consistente no alegado excesso ou agressão física. Não há nos autos laudo de lesões, prova documental idônea ou testemunhos capazes de demonstrar desproporcionalidade na conduta do agente. A prova oral colhida possui força probatória limitada, e a mera alegação de não apresentação de imagens pela Recorrida não inverte o ônus probatório.
Inexistindo elementos mínimos que afastem a presunção de legitimidade do ato administrativo, não há que se falar em ato ilícito ou dano moral indenizável.

IV – DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida integralmente. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida nesta instância, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5016694-15.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
CARLOS EDUARDO DA SILVA

RECORRIDA:
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO CODESA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FERNANDA CORREA MARTINS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GUARDA PORTUÁRIA. VPORTS (ANTIGA CODESA). ABORDAGEM EM VIA DE ACESSO AO PORTO. VEÍCULO ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE E AGRESSÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO EXCESSO. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Autor ajuíza ação indenizatória alegando ter sido vítima de abordagem abusiva praticada por guarda portuário durante fiscalização em área de acesso ao porto, após estacionar caminhão em local proibido. Sustenta ter sofrido agressão física e constrangimento. Sentença de origem julgou improcedente o pedido, reconhecendo a ausência de provas do alegado excesso.

II – QUESTÃO CONTROVERTIDA
Verificar se houve abuso de autoridade ou uso desproporcional da força por parte do agente da Guarda Portuária, configurando ato ilícito apto a gerar responsabilidade civil da concessionária VPorts.

III – FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO
A Guarda Portuária possui atribuição legal para fiscalizar trânsito e controle de acesso à área portuária, inclusive determinando a retirada de veículos estacionados em desconformidade (Decreto 87.230/82 e Portaria SEP 121/2009). A ordem de retirada do caminhão, portanto, decorreu do exercício regular do poder de polícia.
O Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), consistente no alegado excesso ou agressão física. Não há nos autos laudo de lesões, prova documental idônea ou testemunhos capazes de demonstrar desproporcionalidade na conduta do agente. A prova oral colhida possui força probatória limitada, e a mera alegação de não apresentação de imagens pela Recorrida não inverte o ônus probatório.
Inexistindo elementos mínimos que afastem a presunção de legitimidade do ato administrativo, não há que se falar em ato ilícito ou dano moral indenizável.

IV – DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida integralmente. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida nesta instância, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

O Autor, ora Recorrente, ajuizou a demanda em face da VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S/A (antiga CODESA) e de EVANDRO EDUARDO RANGEL FERNANDES, em decorrência de suposto abuso de autoridade e agressão física praticada por guarda portuário durante abordagem em área de acesso ao porto, onde o Autor havia estacionado seu caminhão em local proibido. Requereu indenização por danos morais no valor de 40 salários mínimos.

O Juízo
a quo
, ao proferir sentença (Id 14839070), ratificou a desistência contra o guarda portuário e, no mérito, julgou improcedente o pedido.

Inconformado, o Autor interpôs Recurso Inominado (Id 14839071), reiterando a tese de que foi vítima de abordagem abusiva e desproporcional por parte do guarda portuário, agindo no exercício da função, em espaço público. Alega que o agente público agiu de forma "estúpida e brutal" e que o empurrou contra uma grade, lesionando seu braço, após o Recorrente apenas informar que iria tomar um café antes de retirar o caminhão estacionado em local proibido.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id 14839072), suscitando a preliminar de não conhecimento do recurso em razão da ausência de preparo recursal, e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

I) Da preliminar de não conhecimento do recurso por deserção

A Recorrida arguiu preliminar de deserção por ausência de preparo recursal, alegando que o benefício da gratuidade de justiça foi indeferido pelo juízo original da Justiça Federal e não houve preparo ou nova comprovação robusta perante o Juízo Estadual.

Embora o benefício tenha sido indeferido na Justiça Federal em 2022 (Id 14838661) sob o argumento de que a profissão de motorista carreteiro gera presunção de renda superior a três salários mínimos, o Tribunal Regional Federal anulou posteriormente a sentença por incompetência em 2023 (Id 14838661).

Ao ser intimado a comprovar sua condição de hipossuficiência em 48 (quarenta e oito) horas, o Recorrente apresentou recibos de produção cooperativista (Id 16368126), demonstrando que sua renda líquida mensal oscila na faixa de R$ 1.068,00 a R$ 1.657,75.

Ante a natureza alimentar dos rendimentos do Recorrente e a documentação apresentada em resposta à intimação específica desta instância recursal, imperioso o deferimento da Gratuidade de Justiça neste grau.

Assim, rejeito a preliminar de deserção e conheço integralmente do Recurso Inominado, porquanto preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

II) Do mérito recursal

O cerne da controvérsia reside em verificar se a conduta do guarda portuário, preposto da Recorrida, durante a abordagem ao Recorrente em julho de 2011, configurou abuso de autoridade ou excesso no exercício da função pública, caracterizando ato ilícito capaz de ensejar a responsabilidade civil da Recorrida.

A Recorrida, VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A. (antiga CODESA), é uma pessoa jurídica de direito privado que atua na exploração de área de porto organizado, prestando serviço público (administração portuária) mediante concessão. Sua responsabilidade civil, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, estendendo-se aos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

No regime de responsabilidade objetiva, para que surja o dever de indenizar, basta a comprovação do dano, da ação ou omissão do agente e do nexo causal entre eles, sendo irrelevante a perquirição de dolo ou culpa do agente.

Contudo, mesmo na responsabilidade objetiva, o fato que gerou o dano deve ser ilícito ou manifestamente excessivo e desproporcional, de modo a transcender os limites do exercício regular do dever e resultar em um prejuízo indenizável.

Os fatos, conforme narrados pelo próprio Recorrente e não contestados, indicam que a abordagem inicial do guarda portuário (Sr. Evandro Eduardo Rangel Fernandes) ocorreu após o Recorrente estacionar seu caminhão em local sinalizado com proibição de parar e estacionar, em via de acesso ao Porto de Capuaba.

O guarda portuário, naquele momento, estava no exercício de suas atribuições legais, que incluem a fiscalização do trânsito e controle de acesso à área portuária. Tais atribuições são claramente definidas em normativos, como o Decreto Federal nº 87.230/82, que no seu art. 7º, inciso VII, expressamente confere à Guarda Portuária o dever de
"Orientar e dirigir o trânsito de veículos nas ruas, avenidas e passagens situadas no interior da área portuária, abertas ou não ao tráfego público [...] providenciando a remoção dos veículos, estacionados de modo a prejudicar ou impedir o acesso as instalações portuárias ou a contrariar o seu plano viário"
. A Portaria nº 121/2009 da Secretaria Especial de Portos reitera essa competência de vigilância e controle de veículos para
"garantir o cumprimento da legislação vigente"
.

A conduta do agente ao determinar a retirada do veículo do local proibido constitui, indubitavelmente, o exercício regular do poder de polícia que lhe era delegado. Portanto, a ordem emanada era legítima e legal.

A controvérsia surge a partir da resistência do Recorrente em cumprir tal ordem imediata. O Recorrente alega que informou que "apenas iria tomar um café" antes de retirar o veículo, e foi essa recusa que, segundo ele, desencadeou a reação "estúpida e brutal" do guarda, culminando em uma suposta agressão física ("empurrou o Recorrente arremessando-o contra a grade de proteção").

O cerne da sentença de improcedência, que merece ser integralmente mantida, reside na ausência de comprovação de que a reação do agente superou os limites do razoável e do necessário para fazer cessar a desobediência e a infração do Recorrente.

É ônus da parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar o fato constitutivo do seu direito. No caso, o fato constitutivo não é a mera abordagem (que era legal), mas sim o excessivo e abusivo uso da força ou da autoridade por parte do agente.

A instrução processual, já bastante prejudicada pelo largo lapso temporal de tramitação e as sucessivas mudanças de juízo, não produziu qualquer prova robusta nesse sentido, conforme passo a expor.

O Recorrente, em suas razões recursais, menciona a existência de um exame de corpo de delito comprovando lesões no braço. Contudo, em toda a longa listagem processual (Ids 14838660 a 14839074), o suposto laudo pericial ou exame de corpo de delito que atestaria a lesão (e o nexo causal com a alegada agressão) não está anexado ou não foi devidamente digitalizado nos autos eletrônicos, sendo apenas referido na narrativa, o que impede esta instância de valorá-lo como prova material do dano físico decorrente da alegada agressão.

O Recorrente inicialmente arrolou testemunhas (Id 14838662, pág. 46) e, após o saneamento na Justiça Federal, foi novamente oportunizado que as partes produzissem provas, com o Juízo alertando sobre a necessidade de comprovar o excesso (Id 14838661, Evento 30, pág. 108). O Recorrente, no entanto, permaneceu inerte naquela fase (Id 14838661, Evento 38, pág. 115). No Juizado Estadual (Ids 14839066 e 14839067), foi ouvida apenas a parte, com o depoimento de um informante (Sr. Marcelo Alves Soares), cuja força probatória é naturalmente mitigada.

Dessa forma, não há, nos autos, elemento concreto que demonstre que o agente portuário tenha utilizado de força além da estritamente necessária ou que as palavras utilizadas tenham extrapolado o tom firme de uma ordem administrativa no contexto de uma abordagem de segurança portuária marcada pela desobediência.

A tese de que a Recorrida não juntou as imagens de segurança, presumindo irregularidades, não se sustenta como inversão ou presunção absoluta do ato ilícito. O ônus de provar a alegação de agressão e excesso na abordagem permanece com o Recorrente (art. 373, I, CPC).

Mesmo na esfera consumerista (que não é o caso, tratando-se de relação de direito público e administrativo), a inversão do ônus da prova não desobriga o consumidor de apresentar mínimos indícios da verossimilhança de suas alegações. O que há nos autos é a legítima atuação da Guarda Portuária para coibir uma infração e, posteriormente, uma desobediência manifesta.

Destarte, não havendo comprovação eficaz do alegado excesso ou desproporcionalidade na ação do agente, tampouco do nexo causal entre uma eventual conduta ilícita da Recorrida e o dano moral alegado, prevalece a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo.

A manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, porquanto o Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)